Tribunal: STF
Processo: HC 232085
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Jeferson Ferreira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 813.966/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Neste writ sustenta-se, em síntese, que seria o caso de se rever a dosimetria da pena, aduzindo, para tanto, que 



    “Na terceira fase de aplicação das penas, deve ser aplicada em relação ao Acusado, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), a causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/065 , pois além de confessar informalmente a traficância (como reconhecido pela própria r. sentença condenatória), de acordo com as narrativas das testemunhas policiais (condutoras do flagrante) foi o próprio Réu quem indicou onde exatamente estavam escondidos os entorpecentes que foram localizados e apreendidos, ou seja, ele colaborou voluntariamente com a investigação policial na recuperação total ou parcial do produto do crime (drogas) e deve ser proporcionalmente recompensado por isso.”



    Ao final, requer-se 



    “seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pela Paciente, com a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que sejam reduzidas as penas fixadas, nos termos acima expostos.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/06, verifico que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. 



    III - Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer das questões suscitadas na impetração dirigida àquela Corte e ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente